Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702074-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA TAVARES AGRAVADO: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES D E S P A C H O No despacho constante do ID 63367028, essa Relatoria intimou a Agravante, por intermédio de seus patronos constituídos, que trouxesse aos autos a declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de renda, bem como outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência OU recolham as custas, sob pena de não conhecimento. A Agravante acostou no ID 63746015 alguns documentos que, muito embora constem valores e referências, não contemplam a determinação dessa Relatoria a respeito do rol documental elencado acima, qual seja: declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de renda. Na petição, a Agravante faz menção ao fato de ser aposentada, o que deverá constar devidamente discriminado na petição e por documentos. Destaca-se, ainda, que a peça deve conter minimamente o cotejo entre o alegado em termos de hipossuficiência e o rol documental declinado. Por derradeiro, INTIME-SE a Agravante a cumprir a determinação, apresentando, se quiser, o que foi declinado por essa relatoria, ou recolher as custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 15:44:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador